Tribunal: TJSP
Processo: 2110256-73.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
1-) "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e Falsa identidade.
2-) Quanto a ampliação das atribuições dos guardas civis metropolitanos, não há que se falar em nulidade, uma vez que considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais quando há justa causa para a realização, como se verifica no caso presente.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao

Ementa:
1-) "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e Falsa identidade.
2-) Quanto a ampliação das atribuições dos guardas civis metropolitanos, não há que se falar em nulidade, uma vez que considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais quando há justa causa para a realização, como se verifica no caso presente.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
4-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
5-) Ordem denegada.